Tribunal: TJES
Processo: 5000291-42.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000291-42.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANDARA AMARAL CARVALHO
RECORRIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000291-42.2018.8.08.0047

Recorrente: TANDARA AMARAL CARVALHO

Recorrido(a): SKY BRASIL SERVICOS LTDA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE UTILIZAVA O SERVIÇO “SKY LIVRE”, QUE DISPONIBILIZAVA OS CANAIS ABERTOS, MEDIANTE A AQUISIÇÃO DO RECEPTOR. BLOQUEIO DO SINAL. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO DA AUTORA QUE VISA A CONDENAÇÃO DA FORNECEDORA AO RESTABELECIMENTO DO SINAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONTINUAÇÃO DO PRODUTO (CAPTAÇÃO DOS CANAIS ABERTOS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA ANALÓGICA), EM 2015. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA AO CONSUMIDOR NA OFERTA PUBLICITÁRIA. QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO, JÁ HAVIA SIDO EDITADO PELO GOVERNO FEDERAL O DECRETO Nº 5820/2006, QUE ESTABELECIA DIRETRIZES PARA A TRANSIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ANALÓGICA PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DIGITAL DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS, AINDA QUE O CRONOGRAMA DEFINITIVO VIESSE EM ALTERAÇÕES POSTERIORES. AUSENTE PROVA DE QUE O CONSUMIDOR TENHA SIDO INFORMADO DA POSSIBILIDADE DE DESCONTINUIDADE DO SINAL ANALÓGICO PARA QUE PUDESSE AVALIAR A CONVENIÊNCIA DA AQUISIÇÃO DO PRODUTO, QUE PERDERIA SUAS FUNCIONALIDADES. INFRINGÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ART. 6º, III, DO CDC. BLOQUEIO DO SINAL PELA AUSÊNCIA DE RECADASTRAMENTO. PROVA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EFETIVADA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPEÇA O RESTABELECIMENTO DO SINAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO SINAL DOS CANAIS ABERTOS. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É incontroverso nos autos que houve a aquisição do produto Sky Livre pela parte autora, ora recorrente, em 2014.

Tal produto, de acordo com a oferta da recorrida, garantia à parte autora o acesso a canais abertos, de forma gratuita, sem prazo determinado e sem a vinculação a uma assinatura mensal, mediante a aquisição da antena e do respectivo aparelho, ambos comercializados pela ré.

Não se desconhecem as mudanças de tecnologia havidas desde a aquisição do produto pela parte autora, bem como se tem ciência da legislação a respeito, trazida pela recorrida, especialmente no sentido de que não há obrigatoriedade de transmissão gratuita de sinais digitais. Entretanto, tais alterações, ao contrário do alegado, não eximem ou modificam a obrigação da fornecedora, tendo em vista a oferta que fez.

Aliás, não há prova nos autos da ressalva acerca da natureza do sinal. Fato é que a ré forneceu produto sem qualquer exceção ou prazo determinado.

Não pode, ademais, alegar ter sido surpreendida com as alterações, uma vez que a Lei n.º 12.485/2011, de que se socorre para justificar a interrupção do fornecimento dos sinais à parte autora, é anterior à contratação, assim como o Decreto n.º 5.820/2009 (alterado pelo Decreto n.º 8.061, de 29 de julho de 2013), que já trazia notícia da necessária substituição da tecnologia de sinais.

Logo, não se admite qualquer alegação relacionada a fato de terceiro, força maior ou caso fortuito. Se o sinal digital não é gratuito (o que já era de conhecimento da fornecedora desde a lei promulgada em 2011), mas a recorrida ofertou ao(à) consumidor(a) produto sem distinguir de forma clara e expressa a natureza do sinal, cabe a ela, agora, arcar com os custos dessa alteração, sendo parte do risco do seu negócio a oferta ampla e intencionalmente atrativa que resolveu fazer e com a qual, por certo, lucrou.

Além da oferta, que a vinculou, a recorrida também não demonstrou que dera informação clara e precisa ao consumidor (art. 6.º, III, do Código de Defesa do Consumidor), no sentido de que o produto “Sky Livre” seria ou poderia ser descontinuado (o que ainda não ocorreu na cidade em que reside a recorrente), em razão dos cronogramas de implantação do sistema digital.

Nesse sentido, nem mesmo o aviso posterior, como alega a requerida, referente ao cancelamento do sinal analógico, poderia suprir sua obrigação de manter o produto tal como oferecido.

Somado a isto, analisando os autos com cautela, especificamente
o regulamento do SKY PRÉ-PAGO e do SKY PRÉ-PAGO LIVRE
colacionado pela recorrida, constato que, diversamente do pretendido, continua ofertando, sem custo (além do valor pela aquisição do aparelho e antena), os sinais de canais abertos no plano SKY PRÉ-PAGO LIVRE e que, eventual utilização de outros canais (pagos) dependeria de recargas prévias.

Sendo assim, verifico que a recorrida, no intuito de obrigar a consumidora a mudar o plano anteriormente contratado (SKY LIVRE), em razão de sua descontinuidade, para o SKY PRÉ-PAGO LIVRE suspendeu o fornecimento dos serviços, o que, ao meu ver, viola o direito à informação (art. 6º, III do CDC), bem como os princípios da cooperação e da boa-fé objetiva.

Além disso, a recorrida tenta fazer crer que a parte recorrente teve o bloqueio dos canais também pelo fato de não ter efetuado a atualização de seu cadastro. Entretanto, conforme informações prestadas pelo atendente da SKY ao Procon, em fevereiro de 2018, foi finalizada a atualização cadastral, inclusive com a troca de endereço, e o sinal seria novamente liberado, o que não ocorreu.

Assim, reputo ilícita a interrupção dos serviços prestados à parte recorrente, não restando solução outra que não o acolhimento da pretensão estampada na inicial, impondo-se à ré o restabelecimento do plano “Sky Livre”. Ainda, em razão do critério da economia processual, entendo por bem a fixação de indenização na forma de conversão em perdas e danos, em caso de descumprimento, com fulcro no art. 499 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pleito indenizatório, em regra, o dano moral exsurge da responsabilidade extracontratual. Em casos excepcionais, a responsabilidade contratual é fonte de surgimento de danos extrapatrimoniais que demandam a compensação pecuniária como forma de indenização. Mas de qualquer sorte o exsurgimento deve estar devidamente caracterizada a existência de danos que extrapolam a esfera patrimonial e que adentram no âmbito psíquico do lesionado.

No presente caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente na prestação de serviços de forma insatisfatória, mas na demora em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora e a natureza essencial do serviço.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

No tocante à hipótese específica dos autos, a jurisprudência de nossos Egrégios Sodalícios tem preconizado:

“
A RECLAMANTE ADQUIRIU PLANO DE TELEFONIA MÓVEL COM SERVIÇOS DE INTERNET, ESSES NÃO PRESTADOS DA FORMA CONTRATADA, COM FALHAS, VELOCIDADE REDUZIDA E ATÉ FALTA DE ACESSO. Pediu reparação por dano moral, que a sentença reconheceu e fixou em dois mil e quinhentos reais. Recurso da reclamada pede reforma da sentença ou redução do valor da reparação. Resposta pede manutenção do julgado. Dano evidente, mas módico. A empresa alega que os serviços de internet dependem de alguns fatores para o melhor funcionamento, que simples cobrança não gera dano e que o valor da indenização está alto.
Contudo, há serviço contratado e pago, que não foi prestado adequadamente.
Não houve inscrição indevida e os serviços restaram parcialmente prestados.
Dano verificado, mas singelo
, razão pela qual acolhe-se parcialmente o recurso para fixar a reparação em um mil reais, valor este mais adequado e proporcional à relação entre as partes, capaz de bem atender aos critérios de sanção, reparação e pedagogia. Sentença mantida quanto ao mais. Custas pagas. Sem honorários, ante o resultado do julgamento”
. (TJ-AC; Rec. 0004088-13.2013.8.01.0070; Ac. 10.513; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz José Augusto Cunha Fontes da Silva; DJAC 13/04/2015; Pág. 44)

“
AÇÃO DE CONHECIMENTO OBJETIVANDO A AUTORA QUE A RÉ FORNEÇA O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA VELOCIDADE CONTRATADA, ALÉM DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença que julgou procedente o pedido, condenada a ré ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, bem como a restabelecer o serviço de internet velox, na velocidade de 5 megas, em 30 dias, sob pena de multa diária de r$50,00, limitada a 60 dias, quando a obrigação de fazer se converterá em perdas e danos. Apelação de ambas as partes, tendo a ré reiterado o agravo retido contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora. Inversão do ônus da prova que constitui direito básico do consumidor, tendo sido a mesma corretamente deferida ante a vulnerabilidade do consumidor. Inteligência dos artigos 3º, § 2º e 6º, inciso VIII da Lei nº 8.078/90. Precedentes do TJRJ. Rejeição do agravo retido. Relação de consumo.
Ré que não apresentou qualquer justificativa plausível para a constante interrupção do serviço. Falha na prestação do serviço. Dever de restabelecer o serviço nos termos contratados e de indenizar os prejuízos dela decorrentes. Dano moral configurado. Quantum da reparação arbitrado segundo critérios de razoabilidade e de proporcionalidade
. Desprovimento de ambas as apelações”
. (TJ-RJ; APL 0002853-23.2013.8.19.0001; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Ana Maria Pereira de Oliveira; Julg. 03/06/2015; DORJ 08/06/2015)

Assim sendo, configurados os pressupostos genéricos da responsabilidade civil aquiliana, ou seja, um
dano
,
in casu
, de ordem extrapatrimonial, uma
conduta ilícita
, objetivamente imputável à parte Requerida, e um
nexo de causalidade
entre ambas, exsurge o dever de indenizar.

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte Requerida; as repercussões do ato ilícito;
o tempo de permanência do impasse
, desde 2018; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 3.000,00 (três mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, em que pese o pedido deduzido em sede recursal, de condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, é a peça exordial que confere os limites para a apreciação do pedido, de acordo com o princípio da congruência. Na ocasião da propositura da ação, a demandante requereu indenização em valor a ser arbitrado pelo juízo, de sorte que mesmo a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 enseja o julgamento de total procedência, e não de procedência parcial.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço do recurso e lhe dou provimento
,
para julgar procedentes os pedidos e
reformar a sentença, a fim de:

I)
determinar
à recorrida SKY o restabelecimento do serviço, observado o plano “Sky Livre” contratado pela consumidora, no prazo de 10 (dez) dias contados do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais); em caso de descumprimento,
a obrigação de fazer
se converterá em perdas e danos no valor R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 499 do Código de Processo Civil.

II)
condenar
a recorrida SKY a pagar à parte Autora/recorrente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, haja vista a natureza contratual do ilícito (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Não há incidência de custas ou de honorários de advogado, por força do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.